Tribunal: TJBA
Processo: 8016812-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016812-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LURDES DE SANTANA MACHADO

Advogado(s)
:
TAYANE BARBARA FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: CLINICA MEDICA SAUDE DOMICILIAR E OCUPACIONAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAIS BASTOS, VANIA PINTO DE BARROS, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 940 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia excluído o embargante e pessoa jurídica do polo passivo de ação indenizatória por alegada ilegitimidade. O embargante sustenta omissão do acórdão por ausência de manifestação expressa sobre a aplicabilidade do Tema nº 940 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, matéria suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a aplicabilidade do Tema 940 do STF, segundo o qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima o autor do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a questão da legitimidade passiva do médico e da clínica particular, considerando a tese do Tema 940 do STF, que foi expressamente descrita no relatório como fundamento das contrarrazões ao agravo.
O acórdão reconheceu duas dimensões fáticas na narrativa da autora: uma relacionada ao atendimento no âmbito do serviço público e outra concernente aos procedimentos realizados em âmbito privado, na clínica particular do médico, mediante pagamento.

4. O Tema 940 do STF versa sobre legitimidade passiva em ações indenizatórias decorrentes de atos praticados por agentes públicos no exercício dessa função, não alcançando a responsabilidade civil do profissional por atos praticados em âmbito particular.

5. Conforme consignado no acórdão, a autora narra ter sido encaminhada pelo médico para realizar procedimento cirúrgico em sua clínica particular, mediante pagamento, tratando-se de atividade privada prestada pelo profissional em seu próprio estabelecimento, situação não abrangida pela tese vinculante.
Inexiste omissão a ser sanada, sendo a pretensão do embargante, em verdade, a rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016812-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DE LURDES DE SANTANA MACHADO
e como agravados
CLINICA MEDICA SAUDE DOMICILIAR E OCUPACIONAL LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.